Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CORANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRITAS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais. 1.1. Nesta sede, o autor requer seja o recurso conhecido e provido para retificar a sentença e incluir na condenação todos os débitos vencidos após a data de 19.08.2019. Aduz restar evidente a ocorrência de erro material na sentença ao se elencar as parcelas, pois a prescrição foi decretada apenas em relação às parcelas vencidas até 19.08.2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos corresponde à ocorrência de erro material na sentença com relação à declaração de quais parcelas estariam fulminadas pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De início, cabe mencionar ser o condômino obrigado ao pagamento de despesas condominiais instituídas proporcionalmente a sua fração ideal, nos termos dos arts. 1.334, inciso I e 1.336, inciso I, do Código Civil.
4. No caso dos autos, a ação foi proposta em 20/08/2024, e a requerida defendeu a ocorrência de prescrição das cobranças de taxas condominiais anteriores a agosto de 2019, sob o argumento de ser aplicável o prazo prescricional quinquenal. 4.1. Com efeito, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é quinquenal o prazo prescricional para cobrança de taxas condominiais: “(...) na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.”
5. Com base na jurisprudência deste Tribunal, o juiz declarou a prescrição da cobrança dos débitos condominiais com vencimento até 19/08/2019. Entretanto, ao descrever as datas dos vencimentos das taxas, se equivocou quanto aos períodos declarados prescritos. 5.1. Portanto, ao detalhar os débitos prescritos, o magistrado elenca equivocadamente parcelas as quais não se encontram abarcadas pela prescrição, quais sejam: setembro, outubro, novembro e dezembro/2019; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho/2020. 5.2. Neste contexto, é possível se verificar que, ao detalhar os débitos condominiais prescritos, o magistrado elencou, equivocadamente, parcelas as quais não se encontram abarcadas pela prescrição, são elas: setembro, outubro, novembro e dezembro/2019; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho/2020. 5.3. Ademais, apesar de na parte dispositiva da sentença decretar a prescrição dos débitos vencidos até 19.08.2019, não houve a condenação expressa da ré ao pagamento das taxas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2019; janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho/2020. 5.4. Assim, resta evidente a ocorrência de erro material na sentença, tendo em vista ter sido declarada a prescrição apenas em relação às parcelas vencidas até a data de 19.08.2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “ É quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; arts. 1.334, inciso I e 1.336, inciso I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07100600820178070007, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2019.